Tribunal: TJMT
Processo: 1009959-91.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009959-91.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELTON CESAR BATISTA - CPF: 822.568.101-00 (RECORRENTE), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0044-07 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009959-91.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Elton Cesar Batista

Recorrida(s):

LG Eletronics do Brasil S.A

EB Comercio de Eletrodomesticos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. VÍCIO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.
LAUDO ELABORADO POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA FABRICANTE QUE SOMENTE CONSTATA A OXIDAÇÃO DE COMPONENTES
. (TELA OXIDADA POR LÍQUIDO). EXCLUDENTE DE GARANTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Estando evidenciado, por meio de laudo técnico, que não se trata de vício de fabricação, mas, sim de defeito provocado em decorrência de uso inadequado do produto (entrada de líquido), afasta-se o dever de substituição do produto defeituoso ou da restituição do valor pago, bem como de eventual direito a indenização por dano moral, diante da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

2. Em que pese as alegações recursais do consumidor de que o laudo que detectou a oxidação em razão de mau uso que foi produzido pela fabricante do aparelho celular de forma unilateral, não há nos autos nenhum elemento que descaracterize o laudo realizado em 24.09.2019 pela assistência técnica.

3. “Demonstrado, por meio de laudo de técnico habilitado, que não se trata de vício de fabricação, mas, sim, de defeito provocado por mau uso do aparelho, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava a restituição do valor pago pelo bem”
.
(117897420078070003 DF 0011789-74.2007.807.0003, Relatora: Maria Beatriz Parrilha, Julgamento: 28/05/2008, 4ª Turma Cível, Publicação: 18/06/2008, DJ-e Pág. 67).

“RECU
RSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO DE TELEVISÃO. MAU USO DO EQUIPAMENTO EVIDENCIADO. LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA APONTANDO OXIDAÇÃO POR TER SIDO ATINGIDO POR LÍQUIDO. SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA GARANTIA. PARECER TÉCNICO QUE PREVALECE, À MÍNGUA DE OUTRAS PROVAS QUE INFIRMEM AS CONCLUSÕES DO LAUDO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO PREVISTO EM GARANTIA ESTENDIDA, PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME”
. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008188161 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019).

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Narra o Autor que no dia
02/08/2019
adquiriu junto a Reclamada um aparelho celular LG LMX410BcW K 11 PLUS 5,33 13 MP 32GB pelo valor de R$ 1.386,30 (mil trezentos e oitenta e seis e trinta centavos), todavia, no momento de retirar o aparelho em caixa teria sido informado que o aparelho disponível era do mostruário. Afirma que a Ré garantiu o bom funcionamento do aparelho, todavia, no decorrer do uso o aparelho apresentou defeito, sendo que no dia
23/09/2019
levou o aparelho para a assistência técnica, no entanto, houve a negativa de conserto, ao argumento de que o fabricante não cobre o conserto de seu celular, em razão do defeito apresentado ser decorrente de mau uso. (...) Nesta seara, é necessário atentar para o fato de que o produto restou viciado em razão do mau uso pelo autor.
Aqui, filio-me à justificativa apresentada pelas requeridas, por estar embasada em relatório técnico com fotografias, o qual é taxativo ao afirmar que o defeito se deu exclusivamente pelo mau uso (id n. 43776817)
. Em que pese o requerente não tenha assumido tal ocorrência, o mesmo não apresenta nenhum indício em sentido contrário, que apontasse para uma causa diversa da deterioração do produto por culpa sua. Destaco que a mera alegação de que o produto seria de mostruário não é capaz de responsabilizar as Reclamadas pelo dano apresentado. Quando a culpa é exclusiva do consumidor, aplica-se o que determina o artigo 12, §3º, III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta uma excludente de responsabilidade. Desta feita, não restam dúvidas acerca da má-utilização do equipamento, o que, logicamente, afasta a necessidade de devolução do aparelho restaurado, substituição do bem e/ou devolução do valor.”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021